Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso.
2) Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento dos gastos decorrentes da internação em hospital da rede privada e, subsidiariamente, requer a condenação do ente federativo ao pagamento das despesas desde o pedido na Central de Regulação até a transferência do autor para leito de UTI na rede pública de saúde.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar.
5) Extrai-se dos autos que o autor recorrente foi internado na UTI do Hospital São Mateus em 23/05/2017 em razão da gravidade de seu estado de saúde, ocasião em que foi solicitada a imediata transferência para UTI com suporte de hemodinâmica e cardio em unidade de saúde pública. O pedido de transferência foi encaminhado à Central de Regulação de Internação Hospitalar no dia 24/05/2017 (ID 16459157 – pág. 39). No dia 25/05/2017, a Central de Regulação informou que o paciente foi inserido na lista, mas não havia vaga para a internação imediata.
6) No caso, sabe-se que a saúde pública é precária e muitas vezes não há o efetivo atendimento à população, o que poderia levar a graves consequências em situações emergenciais, como o caso dos autos, sendo prescindível a procura inicial pela rede pública para configurar eventual pretensão resistida e o interesse de agir. Deve-se considerar, ainda, que logo após o atendimento inicial pelo hospital particular (prazo de 1 dia), foi solicitada a transferência para a rede pública, que foi rechaçada pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, um dia após o pedido. Nessa quadra, a conclusão possível é de que teria sido negada a internação pela rede pública, desde a primeira busca por socorro médico.
7) Estando o paciente em hospital particular e havendo prova inequívoca de pedido de vaga em UTI ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, não atendida por falta de leitos, está assente a omissão do Estado e sua respectiva responsabilidade pelo custeio das despesas, a começar da data do pedido de remoção para hospital público, ou seja, 24/05/2017, até a data de sua alta, que no caso ocorreu em 29/05/2017, conforme relatório de despesas médicas de ID 16459755 – págs. 1 a 6.
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares na rede privada.
9) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).